Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-68.2020.8.11.0023
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001873-68.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001873-68.2020.8.11.0023

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s): BANCO PAN S/A

Recorrido(s): RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido o devido recolhimento do preparo pela parte Recorrente, não há que se falar em deserção, devendo a preliminar ser rejeitada.

Havendo alegação de inscrição por suposta ausência de margem consignável, incumbe ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito já que o banco deixou de efetuar os descontos em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b)
PROCEDER COM A EXCLUSÃO
definitiva do CPF do autor dos órgão de proteção ao crédito referente ao presente caso, sob pena de aplicação de multa diária que desde já a fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento desta determinação judicial.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que “houve perda de margem consignável no contrato, ou seja, não houve desconto nas folhas: 05/2018; 01/2019 e 02/2019; 04/2019 e 05/2019; 07/2019; 10/2019 a 03/2020 até a presente data, ocasionando a inadimplência contratual da parte autora”.

Afirma que por não ter havido desconto em folha, o promovente ficou inadimplente junto ao banco, ocasionando a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que a instituição financeira agiu no exercício regular do direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovente arguiu preliminar de deserção ao argumento de que não houve o recolhimento adequado do preparo pela parte promovida, ora Recorrente.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrida, porquanto a parte promovida comprovou o devido recolhimento do preparo, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento anexos ao recurso. O recurso, inclusive, foi devidamente recebido pelo magistrado
a quo
na Decisão constante no Id. 103345977.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou demonstrado nos autos que houve inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da ausência de desconto da parcela do mês de abril/2019 referente a empréstimo consignado.

A tese de perda de margem consignável apresentada em contestação e em recurso não restou comprovada nos autos, já que o banco não demonstrou que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, de modo que não lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Sendo a parcela do mês de abril/2019 devida, caberia ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ante a ausência de notificação do consumidor informando a respeito da impossibilidade de desconto da parcela, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022